Tribunal: CARF
Processo: 10830.726837/2016-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Allan Marcel Warwar Teixeira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.726837/2016-39 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1201-004.066 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
18 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
COMIDA CASEIRA DO NONO LTDA - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2017
QUESTÃO NÃO ALEGADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRECLUSÃO.
Tem-se por preclusa questão ineditamente suscitada no Recurso Voluntário.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas
do Simples Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades
suspensas, junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado),
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.726837/2016-39
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.066 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726837/2016-39

Relatório

Por bem descrever a controvérsia, adoto o relatório do acórdão de primeira
instância, complementando-o ao final com o necessário:

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/CPS no 2325920 de fls. 21/22, expedido em
09 de setembro de 2016, que excluiu a partir de 1o de janeiro de 2017 o
contribuinte do Simples Nacional.
A exclusão deu-se em virtude da empresa possuir débitos de SIMPLES
NACIONAL dos períodos de apurações 11/2014 (valor R$ 8.116,29) e 11/2015
(valor R$ 13.794,51) e, débito previdenciário do período de apuração 03/2014
(valor R$ 1.551,10); os quais se encontram listados no anexo único do ato de
exclusão e cujas exigibilidades não se encontravam suspensas, com fundamento
no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e,
na alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos
da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Cientificada do ato de exclusão em 28/09/2016 por meio eletrônico (documento
de fl. 23), a pessoa jurídica interessada interpôs em 24/10/2016, por intermédio
de procurador regularmente constituído (instrumento de mandato de fl. 11), a
manifestação de fls. 02/08 alegando, em síntese, que o ato é arbitrário pois
atenta contra o princípio do devido processo legal, o princípio da ampla defesa e
do contraditório, ao princípio do não confisco e, ao princípio da capacidade
contributiva.

A Manifestação de Inconformidade contra o Ato Declaratório Executivo (ADE)
DE exclusão do simples foi julgada improcedente em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas
do Simples Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades
suspensas, junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal.

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.066 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726837/2016-39

Contra a decisão de primeira instância, a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário, arguindo preliminarmente a sua nulidade. No mérito, alega que vinha tentando
incluir os débitos indicados em parcelamento, mas que foi impedida de regularizar a sua situação
por este meio por ter já ter usufruído de um outro primeiro – limitação esta, na verdade, que teria
sido imposta pela IN RFB no 1.508/14, sem previsão, contudo, na Resolução do Comitê Gestor
do Simples Nacional (CGSN) no 94/11.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele deve ser conhecido.

Preliminar de nulidade

Alega a Recorrente a nulidade da decisão de primeira instância por não ter esta
enfrentado as arguições feitas na Manifestação de Inconformidade, supostamente se limitando a
repetir as disposições legais acerca dos motivos da exclusão do regime simplificado.
Não assiste razão à recorrente, visto que, em suas alegações em sede de
Manifestação de Inconformidade, limitou-se a questionar a violação a princípios constitucionais
,sem, contudo, contestar os fatos que ensejaram a exclusão, nem o direito correlato aplicado.
Quanto a estas arguições, a instância administrativa é legalmente impedida de
respondê-las, como dispõe o art. 26-A do Decreto 70.235/72, com redação dada pela Lei
11.941/2009:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância.

Mérito
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.066 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726837/2016-39

No mérito, a Recorrente alega que “vinha reiteradamente tentando regularizar sua
situação perante o Comitê Gestor do Simples Nacional (CSGN) por meio de (re)parcelamento
autorizado pelo art. 21, §18, da Lei Complementar no 123/2006 e art. 53 da Resolução CGSN no
94/2011”. Mas que “a Instrução Normativa RFB no 1.541/2015 teria arbitrariamente limitado os
parcelamentos a um único, dando nova redação ao art. 2o da IN RFB no 1.508/2014.”. Assim, a
sua exclusão do Simples Nacional teria sido arbitrária por ter sido impedida de regularizar sua
situação mediante a opção do “reparcelamento”, expressamente prevista no sistema.
Pois bem, sem adentrar o mérito da questão de direito suscitada, observo que a
Recorrente não a alegara em sua Manifestação de Inconformidade de fls. 2 a 8.
Também se observa não haver nos autos qualquer prova documental no sentido de
que a Recorrente possa ter tentado reparcelar os débitos em questão e não logrado em razão da
controvérsia jurídica ora suscitada.
Ou seja, a questão suscitada não é unicamente de direito, pois depende da prévia
comprovação de fatos os quais não foram tempestivamente nem alegados, nem demonstrados
pela Recorrente.
Reiterando, não é possível afirmar se de fato a Recorrente tentou ou não
“reparcelar” os débitos, pois sequer há demonstração de que já teria parcelado uma primeira vez
de modo a, ao menos, poder-se presumir ter sido impedida de parcelar uma segunda vez.
Neste caso, é de rigor reconhecer a preclusão da questão formulada no Recurso
Voluntário.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira - Relator

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital